Tribunal: TJDFT
Processo: 0005176-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005176-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO ARAUJO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECORRER EM LIBERDADE. PERDIMENTO DE BENS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, confissão extrajudicial do réu, laudo pericial e relatório de análise de mídia apreendida, é firme no sentido de que os réus praticaram o crime de tráfico de substâncias entorpecentes. 2. Correta a negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 quando apreendidas 10,120kg (dez quilos e cento e vinte gramas) de cocaína. 3. Não há que se falar em afastamento da reincidência por bis in idem ou dupla punição pelo mesmo fato pois aquele que reitera na prática delitiva demanda maior censura na aplicação da pena (entendimento debatido e consolidado no Recurso Extraordinário 453.000/STF). 4. Inviável a aplicação do §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 quando o réu é reincidente. 5. Correto o regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada e da reincidência dos réus, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal. 6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 7. Inviável a revogação da prisão preventiva quando o réu foi condenado a pena a ser cumprida em regime fechado e não sobreveio fato novo capaz de elidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada. 8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do artigo 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". 9. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a decretação do perdimento de bem móvel que indica se deu de forma arbitrária, porquanto não restou comprovado o seu envolvimento nos fatos criminosos descritos nestes autos, tampouco que o seu veículo fosse utilizado habitualmente na prática de crimes. Argumenta que “o acusado Bruno foi visto no veículo apenas no dia dos fatos, e restou comprovado que estava na posse do bem de propriedade do apelante a título de aluguel”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 155 e 156, ambos do CPP, uma vez que a conclusão da turma julgadora veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso dos autos, o conjunto probatório é robusto e suficiente no sentido de que os réus Bruno e Ivanildo praticavam o crime de tráfico de drogas com habitualidade, cada um em seu veículo (VW Virtus e Honda Civiv), e que, inclusive, o réu Fernando estava presente no veículo (VW Virtus) com o réu Bruno em, ao menos, uma das negociações do tráfico ocorrido no dia dos fatos.” (ID 32450765). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDICAÇÃO DE PROVA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERDIMENTO DE BENS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA PREMISSAS FÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 6. Concluindo a Corte local acerca da existência de dúvida da propriedade dos automóveis, bem como foram utilizados para a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, admissível o perdimento de bens como efeito da condenação, consoante art. 63 da Lei 11.343/06, sendo certo que a desconstituição das premissas fáticas do acórdão impugnado demandaria o reexame probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AgRg no AREsp 1940848/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 2/3/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS PARA A UNIÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE AUTOMÓVEL E IMÓVEL UTILIZADOS NO TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico de drogas encontra amparo constitucional no art. 243, parágrafo único, da Constituição. Decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 2. Tendo as instâncias de origem concluído pela utilização do automóvel e do imóvel para fins de tráfico de entorpecentes e, assim, determinado a expropriação, seria inviável esta Corte Superior concluir em sentido contrário, pois demandaria maior incursão no suporte fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na seara do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1952366/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/10/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029